Tribunal: CARF
Processo: 10805.902795/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. CRÉDITO DE IRRF. CONTRATOS DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. SÚMULA CARF No 143. TESTEMUNHO DE FÉ DE TERCEIRO DESINTERESSADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO.
A comprovação do imposto de renda retido na fonte, seja pela via ordinária do comprovante emitido pela fonte pagadora, seja pela via alternativa admitida pela Súmula CARF no 143, pressupõe, em qualquer caso, o testemunho de fé de terceiro desinteressado. Extratos bancários e DARFs de arrecadação, embora emanados de terceiros, são insuficientes quando não demonstram a efetiva execução do negócio jurídico subjacente que teria dado origem aos rendimentos tributados e às respectivas retenções.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO DE IRRF. MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO RECONHECIMENTO.
Antes de provar a retenção, incumbe ao contribuinte demonstrar que o negócio jurídico gerador do rendimento foi efetivamente executado. A ausência de Anexos contratuais previstos no próprio instrumento do mútuo para formalização de cada parcela, a não apresentação dos documentos que formalizaram a dívida originária convertida em mútuo e a inexistência de qualquer instrumento contratual comprobatório da disponibilização de recursos à mutuária configuram lacunas probatórias que não podem ser supridas por extratos bancários ou DARFs isoladamente considerados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIR LACUNA PROBATÓRIA IMPUTÁVEL AO CONTRIBUINTE.
O princípio da verdade material direciona-se à atuação da Administração e não tem o condão de transferir ao Fisco o ônus de provar fatos favoráveis ao contribuinte, tampouco de suprir a inércia deste na produção das provas que apenas ele poderia apresentar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902795/2020-32
ACÓRDÃO
1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. CRÉDITO DE IRRF. CONTRATOS DE
MÚTUO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
TESTEMUNHO DE FÉ DE TERCEIRO DESINTERESSADO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO.
A comprovação do imposto de renda retido na fonte, seja pela via ordinária
do comprovante emitido pela fonte pagadora, seja pela via alternativa
admitida pela Súmula CARF no 143, pressupõe, em qualquer caso, o
testemunho de fé de terceiro desinteressado. Extratos bancários e DARFs
de arrecadação, embora emanados de terceiros, são insuficientes quando
não demonstram a efetiva execução do negócio jurídico subjacente que
teria dado origem aos rendimentos tributados e às respectivas retenções.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO DE IRRF. MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO RECONHECIMENTO.
Antes de provar a retenção, incumbe ao contribuinte demonstrar que o
negócio jurídico gerador do rendimento foi efetivamente executado. A
ausência de Anexos contratuais previstos no próprio instrumento do
mútuo para formalização de cada parcela, a não apresentação dos
documentos que formalizaram a dívida originária convertida em mútuo e a
inexistência de qualquer instrumento contratual comprobatório da
disponibilização de recursos à mutuária configuram lacunas probatórias
que não podem ser supridas por extratos bancários ou DARFs isoladamente
considerados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIR LACUNA PROBATÓRIA
IMPUTÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902795/2020-32
2
O princípio da verdade material direciona-se à atuação da Administração e
não tem o condão de transferir ao Fisco o ônus de provar fatos favoráveis
ao contribuinte, tampouco de suprir a inércia deste na produção das
provas que apenas ele poderia apresentar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo GRUPO CASAS BAHIA S.A., nova
denominação de VIA VAREJO S.A. (CNPJ 33.041.260/0652-90), por meio do procurador Enzo
Alfredo Pelegrina Megozzi (OAB/SP 169.017), do escritório Farroco Abreu Guarnieri Zotelli, com
fundamento no art. 33 do Decreto-Lei no 70.235/72, em face do Acórdão no 108-041.348,
prolatado pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da 8a Região
(DRJ08), em sessão de 14 de dezembro de 2023, que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
A Recorrente apresentou o PER/DCOMP no 25557.63216.120416.1.7.020091
visando utilizar crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2014,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902795/2020-32
3
no valor total de R$ 10.670.302,35, constituído, em parte, por retenções na fonte de IRRF sob o
Código de Receita 3426.
Ao analisar a compensação, a Delegacia da Receita Federal de origem reconheceu
apenas parcialmente o crédito declarado, homologando integralmente a DCOMP no
33962.16939.250717.1.7.02-0104 e não homologando a DCOMP no 17028.50274.260717.1.3.02-
7536. Do Saldo Negativo de R$ 10.670.302,35, foi reconhecido o montante de R$ 8.053.582,17,
restando não confirmado o valor de R$ 2.616.720,19, correspondente exclusivamente a retenções
classificadas sob o Código de Receita 3426, realizadas pelas seguintes fontes pagadoras:

NOVASOC Comercial Ltda. (CNPJ 03.139.761/0001-17): R$ 439.149,75;

Companhia Brasileira de Distribuição (CNPJ 47.508.411/0001-56): R$ 2.116.771,27;

Indústria de Móveis Bartira Ltda. (CNPJ 59.105.825/0001-13): R$ 60.799,17.
Segundo a Recorrente, tais retenções têm origem em contratos de mútuo por ela
celebrados na qualidade de mutuante junto às empresas acima indicadas, na modalidade de
aplicação financeira de renda fixa remunerada pelo CDI, disciplinada pelo art. 65 da Lei no
8.981/1995 e regulamentada pelos arts. 729 e 730 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999).
Irresignada com a não homologação, a Recorrente apresentou tempestiva
manifestação de inconformidade, argumentando, em síntese: (i) que o Saldo Negativo de 2014 foi
corretamente formado, incluindo as retenções de IRRF sob o Código 3426; (ii) que os rendimentos
foram devidamente oferecidos à tributação, conforme demonstrado pelo Registro Y570 da ECF;
(iii) que as retenções foram efetivamente realizadas pelas fontes pagadoras, na qualidade de
mutuárias, por ocasião do pagamento das parcelas dos mútuos com incidência de juros; e (iv) que
a Súmula CARF no 143 admite a prova da retenção por meios alternativos ao comprovante emitido
pela fonte pagadora.
A DRJ08, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o não reconhecimento do crédito no valor de R$ 2.616.720,19.
O acórdão recorrido fundou-se na premissa de que a comprovação de retenção,
seja pela via principal (comprovante emitido pela fonte pagadora, nos termos dos arts. 941 e
seguintes do RIR/1999), seja pela via alternativa aberta pela Súmula CARF no 143, pressupõe
necessariamente o testemunho de fé de terceiro desinteressado — elemento que, segundo a DRJ,
estaria ausente em todos os três casos submetidos a exame.
Mais especificamente, o acórdão recorrido concluiu que: (a) quanto à Indústria de
Móveis Bartira, o contrato de mútuo juntado demonstra apenas o ajuste, mas não a efetiva
execução — entrega do numerário ao mutuário —, e os Anexos contratuais previstos para cada
parcela do mútuo constaram dos autos apenas na forma de modelo em branco, sem
preenchimento; (b) quanto à Novasoc Comercial Ltda., o crédito cedido à Recorrente teria origem
em uma dívida de comissão mercantil convertida em mútuo, e os instrumentos que formalizaram
essa dívida original não foram juntados aos autos; e (c) quanto à Companhia Brasileira de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902795/2020-32
4
Distribuição, a Recorrente sequer apresentou instrumento que comprovasse a entrega de
numerário a essa empresa na qualidade de mutuante. De igual modo, a DRJ indeferiu o pedido de
diligência, por entender que a prova a ser feita é documental e que a ausência de documentação
se deu por falha do próprio impugnante, sem enquadramento nas hipóteses excepcionais
previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Ao apresentar Recurso Voluntário, em suas razões, a Recorrente reiterou seus
argumentos e acrescentou novos elementos probatórios, a saber: (i) extratos bancários das
mutuárias (Companhia Brasileira de Distribuição, Novasoc Comercial Ltda. e Indústria de Móveis
Bartira Ltda.), nos quais constam os pagamentos efetuados à Recorrente com os valores líquidos
creditados, compatíveis com os valores brutos declarados no Registro Y570 da ECF; (ii) DARFs de
arrecadação do IRRF, emitidos pelas respectivas fontes pagadoras (Código de Receita 3426), em
valores correspondentes exatamente às retenções não reconhecidas; e (iii) precedentes do CARF
(Acórdão no 1401-002.835, processo 13896.900402/2011-81, da Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção, julgado em 02/02/2023; e Acórdão do processo 10880.963026/2011-17, da
Quarta Câmara da Primeira Seção, julgado em 19/10/2023), nos quais se reconheceu que a prova
da retenção pode ser feita por quaisquer meios idôneos, nos termos da Súmula CARF no 143, sem
exigência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Por fim, a Recorrente
invocou o princípio da verdade material e, subsidiariamente, requereu a conversão do julgamento
em diligência para a apuração dos fatos, pugnando também pela realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Cientificada do acórdão em 05/02/2024, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/03/2024. Assim, o Recurso Voluntário é tempestivo, foi interposto dentro do
prazo de 30 dias contado da ciência do acórdão recorrido, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – Mérito
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do crédito de IRRF, Código de Receita
3426, no valor de R$ 2.616.720,19, que a Recorrente alega ter sofrido por ocasião do recebimento
de parcelas de contratos de mútuo celebrados com NOVASOC Comercial Ltda., Companhia
Brasileira de Distribuição e Indústria de Móveis Bartira Ltda., no ano-calendário de 2014, na
qualidade de mutuante.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902795/2020-32
5
A DRJ, como visto no Relatório, não negou o crédito por mera ausência do
comprovante formal de retenção. Ao contrário, reconheceu expressamente a abertura probatória
da Súmula CARF no 143, mas concluiu que a documentação apresentada pela Recorrente era
insuficiente para cumprir o requisito do testemunho de fé de terceiro desinteressado, exigido
tanto pela via ordinária quanto pela via alternativa de comprovação. O que a DRJ identificou, com
precisão, foi algo mais grave: a ausência de prova da efetiva execução dos negócios jurídicos
subjacentes que, em tese, dariam origem às próprias retenções.
A Recorrente, em sede recursal, avança na tentativa de suprir essa lacuna com a
juntada de extratos bancários das fontes pagadoras e de DARFs de arrecadação do IRRF. Examino,
a seguir, se tais elementos são suficientes para reverter a conclusão da instância anterior — e
concluo que não são.

II.a - Da insuficiência dos extratos bancários e DARFs como prova isolada
Não se questiona que extratos bancários e DARFs de arrecadação constituem
documentos de terceiros e, em tese, podem integrar o conjunto probatório admitido pela Súmula
CARF no 143. O problema, todavia, não está na natureza dos documentos apresentados, mas na
circunstância de que eles pressupõem, sem demonstrar, a validade e a efetiva execução dos
contratos de mútuo que lhes servem de causa.
Um DARF de recolhimento de IRRF emitido por uma fonte pagadora prova, no
máximo, que determinado valor foi recolhido a título de imposto retido na fonte em determinado
período. Por si só, ele não prova que o rendimento que originou a retenção foi auferido pela
Recorrente em razão de um contrato de mútuo específico, nem que esse contrato foi
efetivamente executado. Da mesma forma, o extrato bancário demonstra movimentações
financeiras, mas não necessariamente vincula essas movimentações a um negócio jurídico
determinado, com as características e os efeitos tributários que a Recorrente lhe atribui.
Essa distinção é fundamental. A Súmula CARF no 143 abre espaço para a prova
alternativa da retenção, mas não dispensa a demonstração de que o fato gerador do rendimento
tributado efetivamente ocorreu. Em outras palavras: antes de provar a retenção, é necessário
provar o negócio que a gerou. E é justamente nesse ponto que as lacunas apontadas pela DRJ
permanecem abertas.

II.b – Das razões da decisão recorrida que não foram impugnadas
A DRJ identificou, com relação a cada uma das três retenções glosadas,
questionamentos próprios sobre a consistência e a efetiva execução dos mútuos invocados. Essas
dúvidas não foram dissipadas pelo Recurso Voluntário.
Quanto à Indústria de Móveis Bartira Ltda., o contrato de mútuo juntado
estabelecia expressamente que a entrega do numerário seria formalizada por Anexos específicos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902795/2020-32
6
para cada parcela. Ocorre que esses Anexos constaram dos autos apenas na forma de modelo em
branco, sem datas, sem valores e sem assinaturas. A Recorrente não apresentou, nem em sede de
manifestação de inconformidade nem no presente recurso, qualquer Anexo preenchido e assinado
que demonstrasse a efetiva disponibilização dos recursos à mutuária. O extrato bancário juntado
demonstra movimentações financeiras entre as partes, mas, diante da exigência contratual de
formalização por Anexo, a ausência desse documento gera dúvida razoável sobre se as
movimentações identificadas correspondem, de fato, às parcelas do mútuo ou a outras operações
entre as empresas do grupo.
Quanto à Novasoc Comercial Ltda., a estrutura do negócio jurídico descrita pela
própria Recorrente é particularmente complexa: o crédito que a Recorrente deteria em face da
Novasoc teria origem em uma dívida de comissão mercantil da Novasoc perante a Companhia
Brasileira de Distribuição, que teria sido, em uma primeira etapa, convertida em mútuo, e, em ato
contínuo, cedida à Recorrente por instrumento de cessão de crédito. A DRJ questionou, com
razão, a ausência dos instrumentos que formalizaram a dívida de comissão mercantil originária —
ponto de partida de toda a cadeia negocial. Sem esses documentos, não é possível verificar se a
dívida de comissão existia, qual era o seu montante, e se a conversão para mútuo e a cessão
subsequente foram realizadas em termos compatíveis com os valores de retenção declarados. O
extrato bancário, nesse contexto, não supre a ausência de prova da cadeia causal que precede a
própria constituição do crédito cedido.
Quanto à Companhia Brasileira de Distribuição, a situação é ainda mais crítica: a
Recorrente não apresentou, nem na impugnação nem no recurso, qualquer instrumento
contratual que demonstrasse ter ela, na qualidade de mutuante, disponibilizado recursos à CBD. O
único instrumento mencionado em relação à CBD é o "Instrumento Particular de Cessão de
Crédito", pelo qual a Recorrente recebeu o direito de crédito originalmente detido pela CBD em
face da Novasoc — ou seja, a CBD aparece nessa operação não como mutuária da Recorrente, mas
como cedente de um crédito. A afirmação de que a Recorrente seria mutuante da CBD, portanto,
carece de qualquer suporte documental nos autos.

II.c - Da inaplicabilidade do princípio da verdade material para suprir lacuna
probatória imputável ao contribuinte
A Recorrente invoca o princípio da verdade material como fundamento para a
reforma do acórdão. O argumento não procede.
O princípio da verdade material, no processo administrativo tributário, direciona-se
primordialmente à atuação da Administração, que deve apurar os fatos tal como ocorreram na
realidade, sem se limitar às formas ou aparências. Ele não tem, contudo, o condão de transferir
para a Administração o ônus de provar fatos favoráveis ao contribuinte, nem de suprir a inércia
probatória deste. No caso em exame, as lacunas documentais identificadas — ausência dos
Anexos do contrato com a Bartira, ausência dos instrumentos da dívida de comissão da Novasoc,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.245 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902795/2020-32
7
ausência de qualquer contrato com a CBD — são lacunas que apenas a Recorrente poderia suprir,
na medida em que se referem a documentos que estão ou deveriam estar em sua posse ou à sua
disposição.
A ausência desses elementos não configura omissão da Administração, mas falha
probatória do próprio contribuinte, que não logrou demonstrar a cadeia de fatos necessária ao
reconhecimento do crédito pleiteado.

III – Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 287
DF CARF MF
Original